Tribunal: STF
Processo: ARE 1604149
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos:
 
“EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. FRAUDE PRATICADA POR EX-EMPREGADO DA CAIXA. INÉPCIA DA INICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DA DÍVIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 
1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Sergipe, que julgou procedente o pedido da Caixa para declarar a existência da dívida e condenar a ré ao seu pagamento, cujo montante, atualizado até 23/04/2019, importa em R$ 5.626.359,63 (cinco milhões e seiscentos e vinte e seis mil e trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos). Condenou-se a demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados estes em 5% (cinco por cento) do valor da causa, sob causa suspensiva de exigibilidade. 
2. A hipótese é de ação de cobrança promovida pela Caixa para condenar a ré, ex-empregada da instituição, ao ressarcimento do prejuízo decorrente de fraudes na concessão de contratos de financiamento habitacional. 
3. Do que se depreende do substrato documental constante dos autos, a ré exerceu, até 2014, a função de Gerente, na Agência da Caixa em Propriá, tendo atuado, no período de 07/2010 a 09/2012, de forma intencional, na concessão fraudulenta de financiamentos habitacionais, causando prejuízo milionário aos cofres públicos. As irregularidades foram objeto de apuração, no bojo do Procedimento Disciplinar nº SE. 0866.2013.A. 00000016, que culminou na rescisão do contrato de emprego, por justa causa, em 09/09/2014. 
4. Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "as questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior e não houver insurgência quanto à matéria no momento oportuno" (AgInt no AREsp 2.007.442/SP, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 30/6/2022). 
5. Assim, no que diz respeito à preliminar de incompetência absoluta do juízo, é de ser reconhecida a preclusão da matéria, resolvida por meio de decisão saneadora não oportunamente impugnada, eis que, ao tempo do pronunciamento judicial, já havia sido definido, no âmbito do STJ, o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que define a competência, por aplicação da regra da taxatividade mitigada do rol do art. 1015, do CPC. 
6. Assim não fosse, é de se ponderar que a controvérsia ostenta nítido caráter cível, eis que a causa de pedir e os pedidos não decorrem de relação de trabalho, mas de ilícitos praticados em detrimento do erário público, o que atrai a competência da Justiça Federal. 
7. Deve ser afastada a alegação de inépcia da inicial, eis que, da leitura da referida peça processual, extraem-se, de forma clara, o pedido e a causa de pedir, decorrendo da narração dos fatos, de forma lógica, a sua conclusão. Ademais, inexiste qualquer incompatibilidade entre os pedidos formulados, preenchendo, assim, todos os requisitos do art. 330, §1º, do CPC. 
8. A pretensão de ressarcimento por dano causado ao erário só é imprescritível se decorrer do reconhecimento do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano. Assim, à míngua de condenação, na via própria, por prática de ato de improbidade administrativa, aplicável o prazo quinquenal do DL 20.910/32. 
9. Considerando que a apuração dos fatos se prolongou até 09/2014 e que a ação voltada ao ressarcimento foi ajuizada em 07/2019, é de ser afastada a tese de prescrição. 
10.Quanto ao mérito da cobrança, a pretensão de ressarcimento tem supedâneo em procedimento administrativo disciplinar, do qual se extrai a confissão da ré acerca dos fatos a si imputados. 
11. Não há que se falar em cerceamento de defesa, eis que, do que se infere da certidão de id. 4058500.4887437, a DPU teve acesso à integralidade do procedimento administrativo. 
12. No que tange ao valor da dívida, de rigor ressaltar que a petição inicial foi devidamente aparelhada com detalhamento de débito colacionado. Ademais, conforme bem sopesado pelo juiz sentenciante, "não houve por parte da demandada impugnação específica quanto à existência ou o valor do débito, não tendo apontado qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito ao recebimento do crédito exigido pela CEF. Ao invés, apresentou alegações genéricas, fundamentadas na ausência de juntada de documentação (contratos em questão e/ou instrumentos ou planilhas que indicassem o valor cobrado da requerida). [...] É de salientar que, caso se cogitasse de alguma incorreção no montante apontado como devido, caberia à ré protestar pela produção de prova apta a demonstrar a ilegitimidade daquele montante. Em tal linha, poderia, por exemplo, requerer ao juízo a produção de prova pericial, porém, intimada para se manifestar acerca das informações contratuais fornecidas na petição de id. 4058500.5629672, manteve-se silente, conforme certidão de id. 4058500.5698516." 
13. Recurso de apelação não provido. Majoração em 1% da verba honorária fixada na origem, mantida a condição suspensiva de exigibilidade”. (eDOC 19 – ID: 846324f5)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, XXIX, e 114, I e VI, do texto constitucional. (eDOC 21 – ID: 86685bef)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que afastou a competência da justiça do trabalho para processar e julgar causa que envolve vínculo empregatício mantido com empresa pública. Aduz-se que, ao assim proceder, afastou incidência da prescrição bienal. 
Explica-se que “apesar da ação de cobrança ter sido baseada na condenação da recorrente em procedimento de apuração de improbidade administrativa por atos praticados em empresa pública federal, os danos causados no caso em comento só poderiam ocorrer em decorrência da relação trabalhista existente entre a recorrente e a CEF, de modo que, por se tratar de conflito derivado de vínculo trabalhista, a Justiça do Trabalho é que possui competência para julgar a lide em questão”. (eDOC 21 – ID: 86685bef, p. 6)
Afirma-se, ainda, que “como a incompetência foi alegada na apelação, não há que se falar em preclusão”. (eDOC 21 – ID: 86685bef, p. 8)
É o relatório.
Decido. 
No caso dos autos, a Corte de origem consignou que a matéria em análise versa sobre ressarcimento ao erário, após apuração de falta disciplinar realizada por empregado público federal. Assim, concluiu pela competência da justiça comum para o processamento e julgamento da presente causa e pela incidência do prazo prescricional previsto no DL 20.910/1932. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“A hipótese é de ação de cobrança promovida pela Caixa para condenar a ré, ex-empregada da instituição, ao ressarcimento do prejuízo decorrente de fraudes na concessão de contratos de financiamento habitacional. 
Do que se depreende da narrativa autoral e dos documentos colacionados aos autos, a ré exerceu, até 2014, a função de Gerente, na Agência da Caixa em Propriá, tendo atuado, no período de 07/2010 a 09/2012, de forma intencional, na concessão fraudulenta de financiamentos habitacionais, causando prejuízo milionário aos cofres públicos. As irregularidades foram objeto de apuração, no bojo do procedimento disciplinar nº SE. 0866.2013.A. 00000016, que culminou na rescisão do contrato de emprego, por justa causa, em 19/08/2014. 
Extrai-se do substrato documental, ainda, que a ré, na seara administrativa, confessou a prática ilícita, de modo que repousa incontroversa a veracidade dos fatos que dão suporte à pretensão de ressarcimento. 
Contextualizado o caso concreto, passo ao exame do recurso. 
Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "as questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior e não houver insurgência quanto à matéria no momento oportuno" (AgInt no AREsp 2.007.442/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 30/6/2022). 
Assim, no que diz respeito à preliminar de incompetência absoluta do juízo, é de ser reconhecida a preclusão da matéria, resolvida por meio de decisão saneadora não oportunamente impugnada, eis que, ao tempo do pronunciamento judicial, já havia sido definido, no âmbito do STJ, o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que define a competência, por aplicação da regra da taxatividade mitigada do rol do art. 1015, do CPC. 
Assim não o fosse, é de se ponderar que a controvérsia ostenta nítido caráter cível, eis que a causa de pedir e os pedidos não decorrem de relação de trabalho, mas de ilícitos praticados em detrimento do erário público, o que atrai a competência da Justiça Federal.
(...)
No que diz respeito à preliminar de inépcia da inicial, não vislumbro óbice ao seu conhecimento, eis que, a despeito de tal questão também ter sido resolvida por decisão interlocutória, não há que se falar em preclusão, dada a impossibilidade de manejo do agravo de instrumento. 
Incide, na hipótese, a norma do art. 1009, §1 º, do CPC, segundo a qual, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 
Pois bem. 
Deve ser afastada a alegação de inépcia da inicial, eis que, da leitura da referida peça processual, extrai-se, de forma clara, o pedido e a causa de pedir, decorrendo da narração dos fatos, de forma lógica, a sua conclusão. Ademais, inexiste qualquer incompatibilidade entre os pedidos formulados, preenchendo, assim, todos os requisitos do art. 330, §1º, do CPC. 
Por outro lado, a alegação de insuficiência da prova do fato constitutivo do direito reclamado pelo autor se confunde com o próprio mérito da demanda, devendo ser julgado conjuntamente com ele. 
Finalmente, no que tange ao argumento da prescrição, tenho que, em se tratando de ressarcimento ao erário, o prazo prescricional é quinquenal, por aplicação da norma do DL 20.910/32. 
Assim, considerando que a apuração dos fatos se prolongou até 09/2014 e que a ação voltada ao ressarcimento foi ajuizada em 07/2019, é de ser afastada a alegada prescrição. 
Esclareço, no ponto, que a tese de imprescritibilidade demanda a condenação por ato de improbidade administrativa, na seara própria, o que não é o caso dos autos.
Superadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito. 
Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste à recorrente, eis que, diferentemente do que afirma, a pretensão autoral tem supedâneo em procedimento administrativo disciplinar, do qual se extrai a confissão da ré quanto aos fatos a si imputados, bem como no detalhamento de débito colacionado sob o id. id. 4058500.2814795. 
Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa, eis que, do que se infere da certidão de id. 4058500.4887437, a DPU teve acesso à integralidade do procedimento administrativo. 
Finalmente, conforme bem sopesado pelo juiz sentenciante: 
"[...]não houve por parte da demandada impugnação específica quanto à existência ou o valor do débito, não tendo apontado qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva do direito ao recebimento do crédito exigido pela CEF. Ao invés, apresentou alegações genéricas, fundamentadas na ausência de juntada de documentação (contratos em questão e/ou instrumentos ou planilhas que indicassem o valor cobrado da requerida). 
Tal alegação não subsiste, posto que foram indicados todos os contratos fraudulentos, bem como o demonstrativo de débito, anexado em id. 4058500.2814795. 
É de salientar que, caso se cogitasse de alguma incorreção no montante apontado como devido, caberia à ré protestar pela produção de prova apta a demonstrar a ilegitimidade daquele montante. Em tal linha, poderia, por exemplo, requerer ao juízo a produção de prova pericial, porém, intimada para se manifestar acerca das informações contratuais fornecidas na petição de id. 4058500.5629672, manteve-se silente, conforme certidão de id. 4058500.5698516." 
É de ser mantida, portanto, a condenação em todos os seus termos.”. (eDOC 19 – ID: 846324f5, p. 1-4)

Verifico, portanto, a decisão recorrida não discute direitos trabalhistas, mas atos ímprobos imputados a empregada pública contra empresa pública federal. Portanto, relação jurídico-administrativa instaurada entre as partes para a apuração ou não dos atos ímprobos, bem como o devido ressarcimento ao erário.
No caso concreto, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, a competência para julgar a matéria é da Justiça Federal.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:

“Segundos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão geral. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). 3. Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS). Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência da Justiça Federal. 5. Modulação de efeitos 6. Cabimento. Ausência de requisitos de embargabilidade. 7. Interposição de embargos visando à rediscussão de matérias devidamente enfrentadas e rebatidas. Impossibilidade. Precedentes. 7. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 8. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos protelatórios. 9. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 827.996 ED-segundos-ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023)

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEMANDA NA QUAL NÃO INTEGRAM A LIDE, NA CONDIÇÃO DE AUTORA, RÉ, ASSISTENTE OU OPONENTE, UNIÃO OU ENTIDADES INDICADAS NO INC. I DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DISTINÇÃO ENTRE COMPETÊNCIA CÍVEL E CRIMINAL DA JUSTIÇA FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Em caso de ação de ressarcimento ao erário ou de improbidade administrativa decorrentes de irregularidades praticadas na utilização ou prestação de contas de valores oriundos de convênio federal, a circunstância de tais verbas estarem sujeitas à prestação de contas perante o Tribunal de Contas da União, por si só, não é suficiente para determinar a competência da Justiça Federal. 2. Inviável o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.468.001-AgR, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

Quanto ao prazo prescricional, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
  
“Ementa: Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contrato administrativo. Serviços médicos-hospitalares. Ação de cobrança. Decreto 20.910/32. Prescrição. causas interruptivas. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário, com base na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental não provido, com previsão da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC”. (ARE 1580940 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.03.2026)
 
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 339. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO E DESPROVIDO PELA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. MILITAR ANISTIADO. REVISÃO DE ATO CONCESSIVO. PRETENSÃO À NOVA PROMOÇÃO. RECONHECIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI 10.559/2002. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1550773 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 27.11.2025)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 19 – ID: 846324f5, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente